Tribunal: TJDFT
Processo: 0708058-90.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708058-90.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: RLG DO BRASIL VAREJO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO TRIBUTÁRIO. DIFAL/ICMS. OPERAÇÕES PRESENCIAIS EM OUTRO ESTADO. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SE AUSENTE REMESSA DA MERCADORIA. RESPEITO AOS INSTITUTOS DE DIREITO PRIVADO. VALIDADE. DELIMITAÇÃO ÀS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL 1. Dado o contexto histórico em que se situa a Emenda Constitucional no 87/15, relacionado com as implicações tributárias do crescimento do comércio não presencial, não se pode considerar interestadual a operação realizada fora do Distrito Federal, presencialmente, por consumidor destinatário final da mercadoria, quando não houver pactuação de remessa do bem, ainda que ele seja domiciliado aqui. 2. Consoante o art. 110, do CTN, a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, para definir ou limitar competências tributárias. Atentando a tal diretriz, tem-se que a lei tributária que delimita um fato gerador não pode desconsiderar por completo a definição extraída da lei civil quanto ao que seja uma compra e venda, a ponto de deturpar a compreensão de quando começa e se exaure tal negócio jurídico 3. A compra e venda de bem móvel se reputa obrigatória e perfeita com o acordo de vontades quanto ao objeto e preço, transferindo-se a propriedade sobre o bem com a sua tradição. Assim, se o comprador retirou a mercadoria no ato da compra, sem pactuar a sua remessa para local diverso, é defeso à legislação tributária tratar tal operação como interestadual, por mera ficção decorrente do local de domicílio do consumidor final. 4. Estando delimitada a pretensão às operações presenciais em que não se pactuou envio da mercadoria, não se verifica vício formal no lançamento tributário no caso de outras operações em que conste da nota fiscal que se trata de operação interestadual, com remessa ao Distrito Federal. Por isso, em relação a estas outras notas fiscais, o lançamento é válido, diante da regularidade dos comunicados da administração tributária e da existência de notificação ao contribuinte para o recolhimento do imposto, por meio da qual foi facultada a defesa. 5. Apelo parcialmente provido. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 155, inciso II, e § 2o, inciso VII, da Constituição Federal, defendendo a exigibilidade do DIFAL/ICMS, ao argumento de que a operação será interestadual sempre que o adquirente da mercadoria for domiciliado em outra unidade da Federação, independentemente do destino físico da mercadoria e se a operação foi presencial ou à distância. Afirma que deve ser aplicada in casu a tese fixada no Tema 1.099 do STF. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso merece ser admitido no que se refere à indicada negativa de vigência ao artigo 155, inciso II, e § 2o, inciso VII, da Constituição Federal. A parte recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, a questão constitucional de que trata o apelo está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico, afigurando-se oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020